Tribunal: TJMT
Processo: 1002045-32.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista os documentos atuais juntados pela apelante MB FRANCA PARTICIAPAÇÃO E SUPERVISÃO EM EMPRESAS EIREL, que demonstram grande prejuízo acumulado, defiro o pedido de Justiça Gratuita, para o recurso de apelação.
No que tange ao apelante ANTONIO JULIANO BURNELLI MENDES, isento de preparo, nos termos do artigo 4o da Lei no 11.077 de 10/01/2020 foi acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei n.o 7.603/2001.
Intime-se as partes.
Decorrido o prazo e sem irresignação, voltem-me cls. para o mérito.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator